Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-74.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018666-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO CARVALHO FONSECA - CPF: 092.001.178-05 (RECORRIDO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONFIRMAÇÃO PELO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OFERTA E CONDIÇÕES POSTERIORMENTE NÃO MANTIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. INDUÇÃO AO ERRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não obstante a concessão de crédito esteja sob a faculdade da instituição financeira, no caso concreto, o preposto confirmou a aprovação do empréstimo e fez com o que consumidor, de forma legítima, firmasse contrato de compra com a assinatura de nota promissória. Estabelecida a falsa expectativa, posteriormente alterada, pela não manutenção das condições da oferta.

2.

Dano moral configurado.

3.

Cabível a redução do
quantum
indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade e a extensão do dano.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Propósito recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial ante a ausência de responsabilidade. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu falha na prestação de serviços decorrente de tratativas para pactuação de contrato de empréstimo.

A parte recorrida ingressou com a ação sob a narrativa de que buscou a instituição bancária para realizar um empréstimo para aquisição de gado. Após o trâmite, o gerente encaminhou mensagem informando que a proposta havia sido aceita e que era para enviar a documentação necessária para finalização do empréstimo.

No entanto, quando da assinatura do contrato, o gerente passou a informar que as condições de pagamento teriam sido triplicadas e retirou os limites de empréstimos da sua conta, sem prévio aviso. Informa que, em decorrência da confirmação do gerente, assinou e entregou uma nota promissória no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos) para seu credor.

Em defesa, o banco recorrente alega que houve a assunção do risco de fazer um compromisso financeiro sem a finalização/disponibilização do valor pelo banco.

Não há dúvidas que a concessão de crédito está adstrita ao critério de autonomia da instituição financeira. Todavia, a situação dos autos se delineia de forma distinta, ante as conversas mantidas entre a parte autora/recorrida e o preposto do banco (gerente), tendo a confirmação, via aplicativo WhatsApp, que o
financiamento havia sido liberado
, bastando o encaminhamento do documento para a formalização do contrato de empréstimo. Em último momento, ainda, alterou as condições inicialmente pactuadas e confirmadas pelo gerente, condições e aprovação.

A precipitação em confirmar a liberação do financiamento impôs uma falsa expectativa, e fez com o que o consumidor, acreditando legitimamente na informação, firmasse negociação para compra, posteriormente, frustradas face a inexistência de valores em sua conta. Houve, assim, a indução ao erro.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A circunstância ultrapassa um mero inadimplemento e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, decorrente dos revezes ocasionados e
um rompimento da confiança, inata ao vínculo das relações.

Neste capítulo, a sentença não comporta reforma.

No que tange ao
quantum
, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, entendo que a quantia está dissociada do quadro e deve ser adequada ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser mais condizente com a extensão do dano suportado. .

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
tão só para reduzir o
quantum
indenizatório

para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023